Tribunal: TJBA
Processo: 8005577-86.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005577-86.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

APELADO: MARIA JOSE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
SUZANA BEATRIZ ALMEIDA OLIVEIRA GOMES FURTUNATO, CAMILA DE AMORIM ACACIO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA APOSENTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO art. 286, II, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM JUÍZO DIVERSO. BURLA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005577-86.2020.8.05.0103 da Comarca de Ilhéus, em que são partes, como Apelante, BANCO ITAU CONSIGNADO e, como Apelado, MARIA JOSÉ SOUZA DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, ANULAR A SENTENÇA, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2022.

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau